Tribunal: TJDFT
Processo: 0703248-37.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703248-37.2019.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ZELINDA DA SILVA COELHO EMBARGADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CHACARA 89/1 DO SETOR HABITACIONAL ARNIQUEIRAS DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração oposto por ZELINDA DA SILVA COELHO em face de ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA CHACARA 89/1 DO SETOR HABITACIONAL ARNIQUEIRAS DISTRITO FEDERAL, ante o acórdão proferido pela 3a Turma Cível que, nos autos da Apelação interposta pela Embargante, conheceu o recurso e negou-lhe provimento. Intime-se a parte Embargada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se Brasília, 12 de março de 2021 13:52:48. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador